Tribunal: STF
Processo: ARE 1585620
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal. Inadmissibilidade. Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, uma vez que o recurso extraordinário não apresentou tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da matéria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração foram convertidos em agravo interno em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC.

    4. Nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

    5. A petição de recurso extraordinário não apresentou articulação argumentativa, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    V. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.